Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739748-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717824-63.2017.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242862122 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de penhora sobre rendimentos supostamente percebidos pela parte devedora e de quotas sociais da empresa em que a agravada figura como sócia. Na oportunidade, o d. Juízo, ao constatar que não havia registro de tentativa anterior de constrição por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade simples, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada (“teimosinha”), determinando a realização de pesquisa de ativos financeiros pela modalidade simples e intimou as partes para que se manifestassem acerca de eventual prescrição. Os embargos de declaração opostos pelo credor foram rejeitados (ID 247964248, origem) Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o processo tramita desde 2017 sem que tenha havido a satisfação do crédito. Aponta a dificuldade em localizar a agravada para a realização do ato citatório e de bens suscetíveis de penhora. Ressalta que requereu a penhora de rendimentos recebidos pela agravada da pessoa jurídica Lanuce Moreira Produtos e Serviços de Limpeza LTDA., bem como a penhora das cotas sociais desta empresa, pertencentes à agravada, tendo sido os pedidos negados ao argumento de falta de comprovação acerca de valor econômico das cotas e de ausência de rendimentos de pessoa jurídica. Sustenta que, em consulta ao sistema INFOJUD, restou demonstrado que a agravada recebeu pelo menos R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por ano, sendo possível que este valor seja oriundo de dividendos da pessoa jurídica da qual é proprietária. Alega que a r. decisão vergastada intimou as partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição, o que indicaria a finalidade de resolver o processo, de modo que seria necessário o sobrestamento do processo. Com esses argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de determinar a penhora dos rendimentos e das cotas sociais da agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76331692. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, admito o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu o pedido de penhora formulado pela credora. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de supostos rendimentos recebidos pela executada da empresa de que é sócia e das cotas sociais que lhe pertencem. Com efeito, em uma análise superficial realizada em juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, conquanto não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não é possível verificar a urgência que autorize o deferimento da liminar vindicada, porquanto a demora para a apreciação do mérito recursal pela egrégia 8a Turma Cível não comprometerá a realização do direito, tampouco será capaz de ensejar a ineficácia do provimento final, independentemente de o r. Juízo de origem ter intimado as partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição. Humberto Theodoro Júnior leciona que o requisito do perigo na demora se apresenta quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.1 Assim, no caso em apreço, não é possível vislumbrar o receio de dano capaz de demonstrar prejuízo em virtude de o recorrente aguardar o julgamento final do agravo de instrumento para a análise do mérito quanto ao cabimento ou não penhora de supostos rendimentos da agravada e de cotas sociais, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. Principalmente, porque este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS).2 O aguardo da decisão não ensejará alteração na manifestação da agravante, acerca da existência de prescrição, conforme determinada pelo. Magistrado de primeiro grau e já atendida pela autora (ID 249181559 na origem). Eventual decisão do Juízo de origem acerca da prescrição poderá ser objeto de recurso próprio e até mesmo inviabilizar as penhoras requeridas. Portanto, sendo o perigo da demora pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importa o indeferimento da medida pleiteada. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal firmaram entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. VALOR. INADIMPLEMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. O mero inadimplemento não constitui requisito suficiente para autorizar o bloqueio de ativos do suposto devedor antes de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. É necessária a demonstração de elementos idôneos que indiquem eventual risco de inadimplemento dos valores supostamente devidos, cuja análise somente será viável em Juízo de cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032518, 0721488-27.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/08/2025, publicado no DJe: 24/08/2025.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA A PEDIDO DO GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PODER FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELOS GENITORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio do qual se buscava o cancelamento da matrícula dos filhos menores em instituição de ensino anteriormente frequentada, após transferência unilateral promovida pelo agravante para outra escola. Alega-se insatisfação com o desempenho escolar dos filhos e ausência de justificativa pela genitora para a rematrícula dos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre os genitores acerca da mudança de escola dos filhos autoriza a concessão de tutela de urgência em favor de um deles, sem o contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o cancelamento imediato da matrícula dos menores em instituição de ensino determinada pela genitora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em exame. 4. A controvérsia decorre de divergência entre os genitores, em regime de guarda compartilhada, sobre a instituição de ensino mais adequada aos filhos, matéria que exige dilação probatória e contraditório pleno, nos termos do art. 1.583, §2o, do Código Civil. 5. Não há prova inequívoca de que a genitora tenha agido com abuso de direito ao realizar a rematrícula dos menores, tampouco se demonstrou, de plano, qualquer deficiência grave no ensino prestado pela instituição atual, mostrando-se indispensável a dilação probatória para a apuração dos fatos. 6. O risco apontado pelo agravante não se revela concreto nem imediato, sendo possível que nova mudança escolar cause instabilidade prejudicial ao desenvolvimento dos menores, motivo pelo qual a manutenção do cenário atual é medida de prudência até o julgamento definitivo da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A divergência entre os genitores em regime de guarda compartilhada quanto à instituição de ensino dos filhos deve ser resolvida por meio do contraditório e produção de provas, não sendo cabível decisão liminar sem a devida instrução. 2. A alteração unilateral da escola dos filhos por um dos genitores, sem consenso ou decisão judicial, não autoriza, por si só, o deferimento de tutela antecipada.” (Acórdão 2038097, 0726610-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 07/09/2025.) – grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o julgamento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito 2a Vara Cível de Brasília o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 13:57:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição.